Tribunal: STF
Processo: HC 53346
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
- Habeas corpus. "Pacientes condenados por decisão embargável de segunda instância.- Sustação da execução dos mandatos de prisão até o julgamento dos embargos infringentes, ou, se não interposto, até o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida em apelação.- Precedentes do Supremo Tribunal Federal.- Ordem de habeas corpus deferida.